Tribunal: STF
Processo: Rcl 54197
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Del Pozo Transportes Rodoviários Ltda contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Cantagalo, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011166-71.2015.5.01.0512, mediante a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A parte reclamante informa que, nos autos em referência, é demandada por Giuliano de Souza Lessa, com o objetivo de que seja reconhecido o vínculo empregatício e no qual “pretende desconstituir contrato de transporte rodoviário de cargas por conta de terceiro regido pela Lei Federal nº 11.442/2007”.



    Aduz que



    “[é] verdade que, no passado (entre 2007 e 2013), de fato, existiu uma relação trabalhista entre as partes, mas sobre ela não paira controvérsia (e, se pairasse, estaria prescrita). Não obstante, após a aquisição de um caminhão pelo trabalhador, os interessados repactuaram a relação jurídica: extinguiram o contrato celetista e formalizaram um novo instrumento, desta feita regido pela lei especial. Esse novo ajuste perdurou alguns anos até que, por fim, inaugurou o conflito que, por sua vez, levou ao ajuizamento da ação trabalhista em análise.”.



    Discorre que, julgada improcedente a ação pelo Juízo Singular, o obreiro interpôs recurso ordinário, o qual foi provido pelo TRT da 1ª Região, cassando a sentença de improcedência e determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento.



    Narra que, “em 19 de setembro de 2018, a ação foi suspensa por despacho que tinha por fundamento a MC na ADC 48/DF. Retomou seu curso no dia 03 de abril de 2022, por iniciativa da empresa que agora, com o mérito da ADC 48/DF julgado, pedia o declínio da competência”.



    Continua a narrar que foi proferida nova sentença, julgando procedentes os pedidos do trabalhador, entretanto, não teria sido analisada a questão da competência da justiça trabalhista, face ao julgamento da ADC 48. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, decisão esta que agora aponta-se como reclamada.



    Defende que



    “[o] caso em análise trata de relação comercial, o que AFASTA A RELAÇÃO TRABALHISTA. A reboque disso, sempre sustentou também a incompetência da justiça do trabalho. Deveras, a Lei Federal nº 11.442/2007 assegura que a natureza das relações jurídicas comercial e trabalhista são inconfundíveis.



    (...)



    A juíza de primeiro grau, prolatora do ato reclamado, se reportou às premissas do acórdão que havia cassado a primeira sentença para dar por reconhecido o vínculo empregatício.



    (...)



    Ocorre que as ações diretas acima mencionadas (ADC nº 48/DF e ADI nº 3961/DF) referendaram expressamente a tese da empresa ao dizer que são constitucionais os dispositivos da lei especial.



    (...)



    O ponto em particular acerca da competência, embora não tenha sido causa de pedir da ADC nº 48/DF, foi objeto específico do pedido e do debate da ADI nº 3.961/DF, julgada em conjunto.



    (...)



    Por esses motivos, está fora de dúvidas que a Justiça do Trabalho não é competente para processar e julgar demandas que envolvam o debate sobre a natureza da relação entre pessoas vinculadas por contrato de transporte autônomo de cargas, assim como está fora de dúvidas que o Supremo Tribunal Federal deu efeitos vinculantes e erga omnes a essa interpretação.”.



    Entende presentes as condições a justificar provimento liminar do STF, com o fim de suspender o curso do processo de origem. No mérito, pugna pela procedência da ação, com o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    A decisão reclamada apresenta o seguinte conteúdo:



    “Não há que se falar em incompetência material desta Justiça Especializada, uma vez que ao presente caso não se aplicam os preceitos da lei 11442 /07. 



    O acórdão de id 55373a4 deu provimento ao recurso ordinário do autor para reconhecer a unicidade contratual, afastar a prescrição total e determinou o retorno dos autos à origem para julgamentos dos pedidos constantes na inicial e não apreciados por força da prescrição pronunciada, o que foi estritamente observado na sentença embargada. 



    Assim, reconhecido pelo E. TRT o vínculo empregatício durante todo o período postulado, resta afastada a aplicação da lei 11442/07, não havendo que se falar na hipótese prevista na decisão da ADC 48/DF e ADI 3961/DF do STF. 



    Ademais, o embargante, em instância superior, já havia suscitado o sobrestamento do feito em razão da decisão contida na ADC 48/DF através de embargos de declaração de id 9336cff, sequer conhecido, conforme decisão de id 6d494af.” (e-Doc. 5, p. 2).



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça comum para manifestar-se sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 11.442/07, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça comum para apreciar a relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Rel. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09). 



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09). 



    Dessa perspectiva, entendo que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido de remessa do feito à Justiça comum por entender pela manutenção da competência da justiça especializada nos termos do art. 114, da CF, afrontou a tese firmada pelo STF na ADC nº 48/DF. 



    Nesse sentido, vide precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43.544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Na mesma linha, confira-se, ainda: Rcl nº 42.279/DF-ED, Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/12/20; Rcl nº 43.982/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/10/20 e Rcl nº 42.325/SC, minha relatoria, DJe de 16/8/21.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o envio do Processo nº 0011166-71.2015.5.01.0512 à Justiça comum (RISTF, art. 161, parágrafo único) .



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente